Tribunal: TJDFT
Processo: 0743686-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CDA. VIA INADEQUADA.
1 A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório.
2. Em se tratando de execução fiscal de crédito tributário, inscrito em CDA, com valor certo e encargos definidos, as provas constantes nos autos não são aptas a demonstrar, de pronto, a existência de excesso de execução, o que torna inadequada a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal.
3. A matéria concernente a excesso de execução decorrente de utilização de índice de atualização monetária e de juros moratórios deve ser arguida por meio de embargos à execução.
4. Agravo de instrumento não provido.